Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito de família. Agravo de instrumento. Guarda compartilhada. Lar de referência paterno. Tutela provisória indeferida. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para fixar guarda compartilhada com lar de referência paterno em ação de guarda. O agravante alega maior disponibilidade para cuidar da filha e risco ao bem-estar da menor sob a guarda materna.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória, de modo a autorizar a alteração do regime de guarda e fixação de lar de referência paterno, com base em alegações de maior disponibilidade do genitor e risco emocional à criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova inequívoca quanto à situação fática alegada pelo agravante e inexistência de risco atual ao bem-estar da menor que justifique modificação da guarda em sede de cognição sumária.
4. A alteração do regime de guarda, especialmente quanto ao lar de referência, demanda dilação probatória e respeito ao contraditório, sendo incabível sua concessão em tutela de urgência.
5. A Procuradoria de Justiça opinou pela necessidade de produção probatória para esclarecimento da situação familiar, ressaltando a litigiosidade entre os genitores e a ausência de elementos seguros para a alteração da guarda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A modificação do regime de guarda e fixação de lar de referência demanda dilação probatória, sendo incabível em sede de tutela provisória. 2. A ausência de prova inequívoca e de risco atual ao menor impede a concessão da tutela de urgência com base no art. 300 do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1722983, 07099199720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023, p. 18/07/2023; Acórdão 1708172, 07307787120228070000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25/05/2023, p. 05/07/2023.